Tribunal: TJMT
Processo: 1022326-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022326-88.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E REJEITOU OS EMBARGOS DE BANCO BRADESCO S.A..

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. CUSTAS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou honorários contratuais, negou provimento ao recurso do banco e fixou custas recursais
pro rata.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho adicional em grau recursal e contradição quanto à distribuição das custas; e (ii) saber se houve omissão na análise do contrato e nos parâmetros de arbitramento dos honorários, como alegado pelo banco.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão embargado, pois deixou de aplicar o art. 85, § 11, CPC, impondo a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal.

4. Verificada contradição interna: reconhecida a inexistência de sucumbência recíproca, mas fixadas custas recursais pro rata, impondo a correção para atribuir a totalidade das custas ao Banco Bradesco S.A.

5. Os embargos do Banco Bradesco não evidenciam qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, constituindo pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

7. Embargos de Declaração do Banco rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A omissão na aplicação do art. 85, § 11, CPC impõe a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. 2. Configura contradição interna a fixação de custas pro rata quando reconhecida a inexistência de sucumbência recíproca, impondo-se sua correção. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar os honorários arbitrados a R$ 10.000,00 por ação e negou provimento ao recurso do banco.

A embargante GALERA MARI fundamenta os aclaratórios em suposta omissão e contradição (art. 1.022, I e II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento da necessária majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho adicional em grau recursal e à contradição na distribuição das custas recursais pro rata quando reconhecida a inexistência de sucumbência recíproca.

O embargante BANCO BRADESCO fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato e aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários.

GALERA MARI pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam majorados os honorários sucumbenciais e corrigida a distribuição das custas recursais. O BANCO BRADESCO pede a reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido inicial.

As partes apresentaram contrarrazões reciprocamente, sustentando o não cabimento dos embargos adversários e a manutenção do acórdão proferido.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos recursos, pois interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de supostas omissões e contradições no acórdão embargado, bem como a rediscussão de matéria de mérito quanto à natureza do contrato e aos critérios de arbitramento dos honorários.

Diante dos argumentos apresentados pelas embargantes, verifico parcialmente a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida, especificamente quanto às alegações formuladas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Com relação aos embargos opostos por GALERA MARI, constato que efetivamente há omissão quanto à necessária adequação dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

O acórdão embargado limitou-se a majorar os honorários contratuais arbitrados, mas silenciou sobre a aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários sucumbenciais quando há trabalho adicional em grau recursal.

Considerando que o recurso da autora foi parcialmente provido e o recurso do banco foi desprovido, é devido o incremento da verba sucumbencial inicialmente fixada em 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Ademais, verifica-se contradição interna no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a inexistência de sucumbência recíproca, consignando que "a obtenção de valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ", mas determinou custas recursais pro rata, criando proposições inconciliáveis no mesmo julgado. A correção dessa contradição impõe que as custas recursais sejam integralmente suportadas pelo BANCO BRADESCO S.A.

No que concerne aos embargos opostos pelo BANCO BRADESCO, a irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

O banco alega omissão sobre a análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato, porém o acórdão decidiu expressamente sobre a questão ao consignar que "
termos genéricos de quitação, desacompanhados da especificação de valores e serviços, não possuem eficácia liberatória plena
" e que "
o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994 assegura ao advogado a percepção de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado, ainda que o contrato tenha sido rescindido imotivadamente
".

Da mesma forma, os parâmetros para arbitramento foram adequadamente explicitados no acórdão, que considerou "
o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa" e "a atuação da parte autora em dez ações, em diferentes comarcas e por mais de quatro anos
".

Para fins de prequestionamento arguido pelo banco, o prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Inobstante os embargos interpostos pelo banco aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para sanar omissão e contradição verificadas, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação e determinando que as custas recursais sejam integralmente suportadas pelo BANCO BRADESCO S.A. REJEITO os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025